Tribunal: STF
Processo: MS 37688
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE COATORA – POLO PASSIVO – EXCLUSÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    André Peixoto Figueiredo Lima, Fábio Ricardo Trad, Israel Matos Batista, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, Marcelo Ribeiro Freixo – Deputados Federais –, Randolph Frederich Rodrigues Alves e Weverton Rocha Marques – Senadores – insurgem-se contra atos do Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e do Ministro da Economia, por meio dos quais dado andamento à tramitação da Proposta de Emenda Constitucional nº 32, de 3 de setembro de 2020 – reforma administrativa –, ausente a íntegra das informações a embasá-la.
    Afirmam legitimidade ativa, reportando-se à inobservância do devido processo legislativo. Asseveram a competência do Supremo, considerado o litisconsórcio passivo necessário das autoridades ditas coatoras. Aludem aos princípios democrático, da publicidade, da transparência, da responsabilidade e da boa governança. Dizem incompleta a documentação disponibilizada pelo Ministério da Economia, a tornar inviável a discussão da proposição. Evocam os artigos 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e 1º da Lei de Acesso à Informação, que preveem o direito à informação.
    Sob o ângulo do risco, realçam encaminhada, em 8 de fevereiro corrente, à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a proposta.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão da tramitação no âmbito do Legislativo e a determinação, ao Ministro da Economia, para que forneça os documentos necessários à deliberação e votação, em especial o estudo de impacto financeiro-orçamentário. No mérito, buscam a confirmação das providências.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção ao de nº 37.488, com o mesmo objeto. Em 20 de novembro de 2020, Vossa Excelência negou seguimento àquela impetração, tendo como prematura a atuação do Supremo.
    2. A partir de critérios de direito estrito, compete ao Supremo processar e julgar ações mandamentais formalizadas contra atos das autoridades e órgãos versados no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “r”, da Constituição Federal. Limito a apreciação ao ato do Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. Retifiquem a autuação para excluir, do polo passivo, o Ministro de Estado da Economia. 
    Embora encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, não houve admissão da proposta de emenda constitucional – artigo 202 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados: 
    a proposta de emenda à Constituição será despachada pelo Presidente da Câmara à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que se pronunciará sobre sua admissibilidade, no prazo de cinco sessões, devolvendo-a à Mesa com o respectivo parecer. 
    Ao inadmitir a impetração de nº 37.488, fiz ver:
    Inexiste transgressão a repercutir no processo legislativo de reforma da Constituição, a ensejar campo ao acesso ao Judiciário. É incabível atuação prematura do Supremo. 
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança
Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator